Tribunal: TCU
Processo: 014.369/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência realizada pela Prefeitura de Santana/AP para contratação de empresa de engenharia para construção de passarelas em concreto armado no bairro Elesbão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 90.005/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana/AP, para a contratação de empresa de engenharia para construção de passarelas em concreto armado no bairro Elesbão, no Município de Santana/AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Santana/AP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a desclassificação sumária da proposta mais vantajosa sem oportunidade de saneamento afronta os princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa, contraria o art. 64, inciso I e § 1o, da Lei 14.133/2021, os arts. 39, § 7o, e 41 da Instrução Normativa Seges - ME 73/2022, bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 719/2018, 641/2025 1.204/2024, todos do Plenário; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Município de Santana/AP, arquivando-se, na sequência, este processo.